Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711238-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA APELADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, a apelante afirma que a escritura pública de confissão de dívida, constante do ID 52382709, não está assinada, não permitindo aferir sua legitimidade. Além disso, afirma que a esposa do sócio Faris Saleh também deveria ter sido notificada, sob pena de nulidade do leilão. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento das alegações, uma vez que não foram apresentadas ao Juízo de origem e a sentença não abordou tais questões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023 18:44:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador